Tribunal: TJES
Processo: 0000011-45.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-45.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO VITORIO FIRMINO AZARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000011-45.2020.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO VITORIO FIRMINO AZARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMAS PSICOLÓGICOS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, CP). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o agente praticou atos libidinosos contra sua sobrinha, então com 12 anos de idade. O recurso defensivo busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Verificar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (II) definir se as consequências do crime (traumas psicológicos e prejuízo escolar) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (III) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o quantum da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo depoimento especial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, e pelas oitivas testemunhais.

4.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, uma vez que tais delitos costumam ocorrer de forma clandestina.

5.
Os relatos das testemunhas de acusação convergem com a narrativa da menor, descrevendo seu estado de pânico e retração logo após o episódio.

6.
A negativa de autoria do apelante apresenta-se isolada e sem amparo probatório, configurando mera estratégia defensiva.

7.
As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base, pois o dano psicológico sofrido pela vítima (necessidade de terapia, queda no rendimento escolar e tentativa de automutilação) extrapola o resultado comum do tipo penal.

8.
A causa de aumento referente à relação de parentesco (tio) mantém-se hígida, dada a flagrante violação do dever de proteção e da confiança inerente ao vínculo familiar.

9.
O montante da pena fixado e o regime inicial fechado impedem a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima detém valor probatório preponderante, especialmente se harmônica com os demais elementos de convicção colhidos nos autos.

2. A ocorrência de traumas psíquicos severos, que resultam em prejuízo ao desenvolvimento educacional e comportamental da vítima, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

3. O vínculo de parentesco entre agressor e vítima (tio e sobrinha) atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2º, "a"; 44, I; 59; 217-A; 226, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.996/TO, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.03.2023.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.923.215/AM, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000011-45.2020.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO VITORIO FIRMINO AZARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
MARCELO VITORINO FIRMINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 08 de dezembro de 2019, em Jerônimo Monteiro, o apelante praticou ato libidinoso com sua sobrinha, T.F.B., então com 12 anos de idade, ao levantar sua camisa e colocar a boca em seus seios.

Em suas razões de recurso
(
id. nº 16532090
)
, a defesa busca a absolvição por ausência de provas concretas, sustentando a fragilidade do depoimento da vítima e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal e a conversão em penas restritivas de direitos.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas. O arcabouço probatório, composto pelo depoimento especial da vítima e pelas oitivas testemunhais realizadas sob o crivo do contraditório, é uníssono em apontar o apelante como autor do crime, conforme será a seguir elucidado.

A
vítima
T.F.B.
, ouvida em sede de depoimento especial, narrou com riqueza de detalhes o abuso sofrido e as circunstâncias em que ocorreram tais fatos. Esclareceu que,
no dia dos fatos, foi até a casa do apelante, onde ele
levantou sua blusa e colocou a boca em seus seios, asseverando, ainda, que o réu introduziu o dedo em seu órgão genital por duas vezes.

Do excerto dos depoimentos é possível depreender que a vítima descreveu o exato momento em que o réu deliberadamente agiu na sala da residência, enquanto a esposa dele realizava tarefas domésticas em outro ambiente. Logo após o ocorrido, a menor saiu do local em estado de profundo choro e buscou refúgio na casa da avó.

Cumpre-me destacar, neste ponto, que nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...] II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.994.996/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023).

As testemunhas arroladas pela acusação, ouvidas na esfera judicial, prestaram depoimentos totalmente convergentes com a versão apresentada pela vítima.

Nesse sentido, Deleon Rodrigues Rangel, cunhado da menor, relatou que ela chegou assustada e chorando. Após uma semana de silêncio e comportamento retraído, a vítima revelou o abuso, mantendo narrativa firme e sem contradições.

A mãe da ofendida, Elenir Vitória Firmino Benevenuto, evidenciou que a filha permaneceu calada e chorosa durante os dias subsequentes ao fato. Ao ser confrontada, a vítima apresentou versão idêntica à relatada ao cunhado, detalhando o contato oral nos seios praticado pelo tio.

A irmã da menor, Geovana Firmino, reiterou que a vítima demonstrava pânico e choro imediato sempre que avistava o apelante após o episódio.

Por outro lado, a negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos. A versão apresentada em interrogatório, de que vítima "não seria mais a mesma" após suposto acidente onde bateu cabeça, carece de suporte probatório e configura nítida estratégia para eximir-se da responsabilidade penal.

As contradições apontadas pela defesa sobre a presença da tia no local não retiram credibilidade do núcleo da acusação, pois a vítima esclareceu que a familiar estava lavando roupas e não presenciou atos.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, em sede judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade
do recorrente
pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, o que entendo não merecer acolhida.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz acertadamente
considerou negativas as consequências do crime
.

As consequências do crime revestiram-se de gravidade superior ao comum previsto para o tipo penal, pois
resultou
em queda de rendimento escolar, necessidade de terapia e tentativa de automutilação no ambiente escolar.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PSICOLÓGICO PRODUZIDO EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL PARA AFASTAR A BASILAR DO MÍNIMO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVANTE DO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO. INDICAÇÃO INCOMPLETA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. PEDIDO GENÉRICO DE DECOTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

5. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

6. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento" (AgRg no HC 455.454/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). Nessa linha, "o mero abalo emocional, por si só, não pode ser utilizado como fundamento para o aumento da reprimenda básica do crime de estupro de vulnerável, pois trata-se de consequência inerente ao próprio tipo penal" (HC 529 .593/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020). A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

7. In casu, conforme assentado pela Corte de origem, o laudo psicossocial especifica que a vítima vem manifestando pensamentos suicidas frequentes, além de outras inúmeras alterações comportamentais e psíquicas, como isolamento, medo de se relacionar e de confiar nas pessoas, medo de morrer, de ser violentada, de pessoas do sexo oposto, agressividade e baixo rendimento escolar (e-STJ fl. 304), desdobramentos que não se confundem com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. Precedentes.
(...) 11. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1923215 AM 2021/0204966-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base no patamar em que arbitrada.

Na terceira fase, correta aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal. A condição de tio da vítima impõe maior reprovabilidade à conduta, ante violação do dever de proteção e da relação de confiança inerente ao vínculo familiar.

O
q
uantum
final de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão impede a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial fechado, conforme determina artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa no presente recurso.

D
iante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.